Tribunal: STF
Processo: ARE 1399501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ATO CONVOCATÓRIO SUSPENSO E POSTERIORMENTE REVOGADO. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCRICIONARIEDADE. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADA. MERA ETAPA DO CERTAME. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VERACIDADE DOS MOTIVOS FÁTICOS APONTADOS COMO DETERMINANTES. PROPORCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DISPENSA. INTERESSE PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE DE AMPLA NOTORIEDADE. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, I, II, III, IV e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente